Tribunal: TJES
Processo: 5005438-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alíquota; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005438-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005438-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

2.
O
cancelamento do protesto
da CDA

em caso de adesão a programa de parcelamento

deverá
ser solicitado pela parte interessada diretamente ao Cartório de Protesto de Títulos mediante a apresentação do documento protestado ou
da
declaração de anuência do credor, nos termos do art. 26,
§

1º,
da Lei nº 9.492/1997.

3. H
ipótese em que os documentos anexados aos autos comprovam que
o agravado expediu a declaração de anuência
com
o cancelamento do protesto da CDA nº 8302707 no dia 05/12/2022, logo após o pagamento da 1ª parcela do acord
o
, não
havendo
óbice para que a agravante promovesse as diligências necessárias perante o Cartório.

4.
A comprovação de que
o
aludido
protesto
já
foi cancelado
evidencia
a
possível
perda superveniente do interesse
processual
da agravante quanto a esta pretensão.

5.
A
ação
ordinária
em que proferida a decisão agravada não constitui via processual adequada para exigir o cumprimento de decisões proferidas em outros processos, não havendo nenhum óbice para que a agravante requeira o cancelamento do
s
protesto
s
das CDA’s nº 8309464 e 8310919 nos processos em que
alega terem sido
deferid
os os pedidos de
suspensão da exigibilidade
dos créditos
.

6. P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica

(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
851.126/RJ, DJe de 18/3/2022).

7.
C
onsiderando que
a
contagem
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a
pretensão de
execução do crédito tributário
inscrito na CDA nº
8311275
,
nos termos do
art. 174 do CTN,
teve início no dia 18/10/2019
,
após a conclusão do processo administrativo fiscal,

não há que se cogitar
d
a ocorrência da prescrição e, por conseguinte,
d
a ilegalidade do protesto

registrado no
dia
12/03/2020.

8.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 29 de julho de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/07/22025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(
RELATOR
)
:-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
Vitória Apart Hospital S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo da Serra, que, em ação ordinária ajuizada em face do Município da Serra pleiteando o cancelamento do protesto das Certidões de Dívida Ativa nº 8302707, 8309464, 8310919 e 8312175, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta que: (1) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, demonstrando que os créditos tributários descritos nas certidões de dívida ativa protestadas pelo agravado estão com a exigibilidade suspensa, bem como que um deles está prescrito; (2) o crédito referente à CDA nº 8302707 está suspenso
em razão da sua
adesão ao programa de parcelamento oferecido pelo agravado; o crédito representado pela CDA nº 8309464 está suspenso
devido ao
depósito realizado na ação autuada sob nº 0029070-31.2014.8.08.0048; o crédito descrito na CDA nº 8310919 está suspenso em razão do depósito realizado na ação nº 5006660-44.2021.8.08.0048; e o crédito representado pela CDA nº 8312175 está prescrito; (3) é ilegal a manutenção do protesto de títulos que estão com a exigibilidade suspensa ou prescritos; (4) comprovou sua regularidade fiscal perante o Município da Serra, tendo obtido recentemente uma certidão positiva com efeitos de negativa; e (5) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo.

Requer
o provimento do recurso
.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso (id. nº 8749480).

Contra
tal
decisão a agravante interpôs agravo interno (id. 9459974),
alegando que comprovou os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada e reiterando as razões deduzidas no agravo de instrumento.

Em contrarrazões (id. 9707529 e 11240035) o agravado pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno, ressaltando que a agravante não comprovou os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente Fábio Clem de Oliveira, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa Segunda Câmara Cível, ilustre Procuradora de Justiça, servidores, advogados, meu boa tarde.

O protesto da certidão de dívida ativa é providência prevista na Lei nº 9.492, que trata do serviço de protesto de títulos e também prevista no Código Tributário Nacional, hoje, inclusive, como medida que é capaz de interromper o prazo de prescrição do crédito tributário.

Entretanto, o protesto da CDA é medida não essencial para a exigência do crédito tributário, uma vez que o percurso de exigência do crédito tributário, que se inicia lá com o fato gerador, passa pelo lançamento, depois inscrição de dívida ativa, culmina com a execução fiscal.

O protesto não é essencial para o ajuizamento da execução fiscal, o protesto não é essencial nem mesmo para o início da exigibilidade do crédito tributário.

Embora não seja essencial, o protesto é medida recomendada, inclusive pelo Conselho Nacional da Justiça.

Porque se trata de providência que permite a exigência de créditos tributários, especialmente aqueles créditos tributários de pequeno valor, em relação aos quais a execução fiscal não é a medida mais racional. E, de fato, o protesto da CDA hoje é a medida bastante comum.

Acontece que o protesto da CDA tem mais um dado importante, justamente pelo objeto do qual é o título executivo em questão, a certidão de dívida ativa.

O protesto de CDA é um ato administrativo. O apontamento ao protesto é um ato administrativo, portanto, sujeito a um controle de legalidade específico.

E esse é o ponto fundamental da tese deduzida no processo originário e que é também o pedido de tutela de urgência que deu origem a este recurso, a este recurso de agravo de instrumento.

O Vitória Apart Hospital identificou o protesto de quatro certidões de dívida ativa.

E fazendo suas conferências, suas buscas quanto à origem desses créditos tributários que ensejaram as certidões de dívida ativas protestadas, obteve um relatório do sistema de dívida ativa do município de Serra, um relatório oficial emitido pelo município de Serra. E neste relatório havia o apontamento de que essas certidões de dívida ativa se referiam a créditos suspensos. Créditos com exigibilidade suspensa pertinentes às CDAs protestadas.

E, de fato, ao fazer a conferência, identificou que uma das CDAs se referia a uma dívida que estava sendo parcelada, a outra CDA se referia a uma dívida já executada e com garantia por depósito. Uma terceira CDA se referia a uma discussão que envolve Vitória Apart Serra, relativamente à alíquota aplicável e que também se encontra com exigibilidade suspensa em razão de depósitos que são feitos em um processo que está em julgamento nessa Segunda Câmara Cível. E uma quarta, uma quarta dívida que não estava ainda executada, não era objeto de garantia ao tempo do ajuizamento dessa ação, mas que estava indicada no relatório do município como suspensa.

Em razão disso, Vitória Apart Hospital formulou um requerimento administrativo.

Mas por que um requerimento administrativo?

Ora, se eu afirmei que o protesto da CDA corresponde a um ato administrativo e está, portanto, sujeito a controle de ilegalidade, o Vitória Apart Hospital provocou o controle interno de legalidade, o controle feito pela própria administração para corrigir os seus atos ilegais, porque a administração, ela não tem apenas o poder, mas o dever de corrigir as ilegalidades.

E se a própria administração, em seu relatório, havia identificado que os créditos tributários estavam com exigibilidade suspensa, a providência necessária era o cancelamento ou a suspensão dos protestos, a sustação dos protestos, ou, ao menos, a emissão de carta de anuência para que houvesse, então, o cancelamento ou sustação dos protestos.

O requerimento administrativo formulado pelo Vitória Apart foi solenemente ignorado e, por isso, o Vitória Apart Hospital ajuizou a ação com pedido específico de cancelamento dos protestos.

A tutela de urgência foi indeferida e foi indeferida tendo como fundamento em relação aos créditos parcelados com exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial a tese de que caberia ao próprio Vitória Apart Hospital requerer, nos processos judiciais pertinentes, a providência de sustação ou cancelamento de protesto.

Em relação ao parcelamento, à dívida parcelada, caberia o Vitória Apart junto ao município buscar o cancelamento do protesto. O Vitória Apart fez isso e foi ignorado, ignorado pelo município de Serra.

A quarta CDA protestada, que ao tempo do ajuizamento ainda não havia sido objeto de execução fiscal, não havia nenhuma medida específica de suspensão de exigibilidade, embora constasse do relatório como dívida suspensa, o Vitória Apart Hospital alegou, na inicial que ela estava prescrita.

O município de Serra refutou a alegação demonstrando que não havia prescrição.

Mas o que aconteceu em seguida? O município de Serra ajuizou a execução relativa a essa quarta CDA e o Vitória Apart Hospital depositou, ou melhor, garantiu por meio de seguro-garantia essa quarta CDA.

Portanto, todas as CDAs estão com exigibilidade suspensa. Ou melhor, todos os créditos tributários pertinentes a essas quatro CDAs estão com exigibilidade suspensa.

Três em razão de medidas judiciais ou depósito ou garantia judicial, uma por parcelamento.

O município de Serra insiste que falta interesse processual ao Vitória Apart para postular neste processo especificamente o cancelamento de protesto.

Por quê? Porque o cancelamento de protesto poderia ter sido requerido nos processos em que houve o depósito ou que houve a decisão assegurando a suspensão de exigibilidade ou que houve o seguro-garantia.

Volto ao início da minha exposição.

Protesto de CDA não é protesto de título qualquer.

O processo de CDA é ato administrativo, sujeito a controle de legalidade específico, que pode ser feito por meio de processo autônomo.

E ainda que houvesse a possibilidade de se discutir essa questão nos processos em que há o depósito, em que há o seguro-garantia, em que houve a decisão suspendendo a exigibilidade, o fato é que naqueles processos não houve pedido, não houve pedido específico de cancelamento de protesto.

Há até uma questão a se discutir sobre a possibilidade, naqueles processos, se ampliar o objeto controvertido, a cognição e, mais do que a cognição, a própria demanda para se postular o cancelamento ou sustação de protesto, já que, voltando também ao início da minha exposição, o protesto não é consequência necessária e automática da inscrição em dívida ativa, muito menos do ajuizamento da execução fiscal, é providência específica.

Embora pressuponha a inscrição em dívida ativa, o protesto não decorre automaticamente. O protesto decorre de um ato específico da administração, de apontamento do título a protesto.

E é por essas razões, então, egrégia Câmara, eminentes Desembargadores, que o Vitória Apart Hospital reitera o seu pedido para que seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão recorrida para que então seja concedida a tutela de urgência requerida na origem.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(
RELATOR
)
:-

Bom, evidentemente eu estava preparado para julgar esse processo, mas algumas considerações feitas pelo
doutor
João Cláudio, que é um tributarista reconhecido, mestrado em Direito Tributário, a quem tive a honra de tê-lo como assessor no gabinete durante muitos anos, vou pedir o retorno para fazer uma releitura a respeito das determinadas alegações feitas da tribuna.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:-

Obrigado, excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(RELATOR):-

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
Vitória Apart Hospital S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo da Serra, que, em ação ordinária ajuizada em face do Município da Serra pleiteando o cancelamento do protesto das Certidões de Dívida Ativa nº 8302707, 8309464, 8310919 e 8312175, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na sessão do dia 22/07/2025 pedi o retorno dos autos para analisar as considerações feitas pelo ilustre advogado da agravante em sustentação oral e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados neste caso.

A agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a condenação do Município da Serra a promover o cancelamento dos

protestos

das Certidões de Dívida Ativa nº 8302707, 8309464, 8310919 e 8312175.

Todavia, o
s documentos anexados aos autos comprovam que
a CDA nº 8302707 foi protestada

no dia 09/04/2019, bem como que em 25/11/2022 a agravante aderiu

ao programa de parcelamento oferecido pelo agravado, obrigando-se

a quitar o débito em 60 (sessenta) prestações, sendo a primeira com vencimento para o dia 30/11/2022

(id. nº 38746042).

Nessas hipóteses,

o cancelamento do protesto deverá

ser solicitado pela parte interessada diretamente ao Cartório de Protesto de Títulos mediante a apresentação do documento protestado ou da

declaração de anuência do credor, nos termos do art. 26, §

1º, da Lei nº 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida.

O documento anexado no id. nº 44749984 do processo originário comprova que o agravado expediu a declaração de anuência com

o cancelamento do protesto da CDA nº 8302707 no dia 05/12/2022, logo após o pagamento da 1ª parcela do acordo, não havendo óbice para que a agravante promovesse as diligências necessárias perante o Cartório.

Não obstante, o documento id. nº 44749986 comprova que o referido

protesto foi cancelado no dia 04/03/2024, evidenciando

a possível

perda superveniente do interesse processual

da agravante quanto a esta pretensão.

No que se refere à CDA nº 8309464, protestada

no dia 02/12/2019, a agravante afirma que

a exigibilidade do título foi

suspensa por decisão proferida posteriormente na ação de consignação em pagamento nº 0029070-31.2014.8.08.0048

(id. nº 38746046), razão pela qual o pedido de cancelamento do registro do

protesto deverá ser deduzido nos autos

da referida demanda.

O mesmo raciocínio se aplica à CDA nº 8310919, protestada

no dia

11/02/2020 e que teve a

exigibilidade suspensa em razão do depósito judicial

realizado posteriormente

na ação de execução fiscal autuada sob nº 5006660-44.2021.8.08.0048.

Averbe-se que a ação em que proferida a decisão agravada não constitui via processual adequada para exigir o cumprimento de decisões proferidas em outros processos.

Ademais, pelos documentos contidos nos autos verifica-se que a ação de consignação em pagamento e a ação de execução fiscal acima mencionadas estão tramitando regularmente, não se tratando de processos arquivados ou com sentenças transitadas em julgado, não havendo nenhum óbice para que a agravante requeira o cancelamento do protesto das CDA’s nº 8309464 e 8310919 nos processos em que alega terem sido deferidos os pedidos de suspensão da exigibilidade dos créditos.

Noutra parte, constata-se que o crédito tributário inscrito na CDA nº 8312175 teve origem com a lavratura do auto de infração nº 8281957/2017 (id. nº 44749987), que foi impugnado pela agravante, dando ensejo à instauração do

processo administrativo fiscal nº 34903/2017, que passou a tramitar sob o nº 68.588/2018 após a interposição de

recurso para o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra (id. nº 44749993).

A conclusão de tal

processo ocorreu no dia 18/10/2019, com a publicação do acórdão que deu parcial provimento ao recurso administrativo

interposto pela agravante (id. 44749994), circunstância que afasta a ocorrência da prescrição.

E prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica”

(STJ, AgInt no AREsp nº

851.126/RJ, DJe de 18/3/2022).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal (REsp n. 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/3/2010.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021; AgInt no REsp n. 1.796.684/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

[...]

IV - Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. Nesse sentido: REsp 1.769.896/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no AREsp 1.304.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021)

Considerando que a contagem

do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de

execução do crédito tributário, nos termos do

art. 174 do CTN, teve início no dia 18/10/2019, não há que se cogitar da ocorrência da prescrição e, por conseguinte, da ilegalidade do protesto da CDA nº 8311275, registrado no dia 12/03/2020 (id. 38746040, pág. 35).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

*

V O T O S

0 NSR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005438-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
Vitória Apart Hospital S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo da Serra, que, em ação ordinária ajuizada em face do Município da Serra pleiteando o cancelamento do protesto das Certidões de Dívida Ativa nº 8302707, 8309464, 8310919 e 8312175, indeferiu
o pedido de
tutela de urgência.

N
a sessão do dia 22/07/2025 pedi o retorno dos autos para analisar as considerações feitas pelo ilustre advogado da agravante em sustentação oral e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

A
agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância
pleiteando
a condenação do Município da Serra a promover
o cancelamento do
s
protesto
s
das Certidões de Dívida Ativa nº 8302707, 8309464, 8310919 e 8312175.

Todavia, o
s documentos anexados aos autos comprovam que
a CDA nº 8302707 foi protest
ada
no dia 09/04/2019, bem como que em 25/11/2022 a agravante
aderiu
ao programa de parcelamento oferecido pelo agravado,
obrigando-se
a quitar o débito em 60 (sessenta)
prestações
,
sendo a primeira com vencimento
para
o dia 30/11/2022
(id. nº 38746042).

N
ess
as hipóteses,
o cancelamento do protesto
deverá
ser solicitado pela parte interessada diretamente ao Cartório de Protesto de Títulos mediante a apresentação do documento protestado ou
da
declaração de anuência do credor, nos termos do art. 26,
§

1º,
da Lei nº 9.492/1997,
que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida
.

O documento anexado no id. nº 44749984 do processo originário comprova que o agravado expediu a declaração de anuência
com
o cancelamento do protesto da CDA nº 8302707 no dia 05/12/2022, logo após o pagamento da 1ª parcela do acordo, não
havendo
óbice para que a agravante promovesse as diligências necessárias perante o Cartório.

Não obstante, o documento
id. nº 44749986 comprova que o
referido
protesto foi cancelado no dia 04/03/2024,
evidenciando
a
possível
perda superveniente do interesse
processual
da agravante quanto a esta pretensão.

No que se refere à CDA nº 8309464,
protestada
no dia 02/12/2019,
a agravante afirma que

a
exigibilidade
do título foi
suspensa
por decisão proferida
posteriormente
na
ação de consignação em pagamento nº 0029070-31.2014.8.08.0048
(id. nº 38746046), razão pela qual o pedido de cancelamento do
registro do
protesto deverá ser deduzid
o
nos autos

d
a referida demanda
.

O mesmo raciocínio se aplica à CDA nº
8310919,
pr
o
testada

no dia
11/02/2020 e que teve a
exigibilidade suspensa em razão do depósito
judicial

realizado
posteriormente
na ação de execução fiscal autuada sob nº 5006660-44.2021.8.08.0048.

A
verbe-se que a ação em que proferida a decisão agravada não constitui via processual adequada para exigir o cumprimento de decisões proferidas em outros processos.

Ademais, pelos documentos contidos nos autos verifica-se que a ação de consignação em pagamento e a ação de execução fiscal acima mencionadas estão tramitando regularmente, não se tratando de processos arquivados ou com sentenças transitadas em julgado, não havendo nenhum óbice para que a agravante requeira o cancelamento do protesto das CDA’s nº 8309464 e 8310919 nos processos em que alega terem sido deferidos os pedidos de suspensão da exigibilidade dos créditos.

Noutra parte,
constat
a-se que o crédito tributário inscrito na CDA nº 8312175 teve origem com a lavratura do auto de infração nº 8281957/201
7 (id. nº 44749987), que foi impugnado pela agravante,
dando ensejo à instauração do
processo administrativo fiscal nº 34903/2017,
que passou a tramitar sob o nº
68.588/2018 após a interposição d
e
recurso para o Conselho de Recursos Fiscais do Município da Serra (id. nº 44749993).

A
conclusão d
e tal
processo ocorreu no dia 18/10/2019, com a publicação do acórdão que deu parcial provimento ao recurso
administrativo
interposto pela agravante
(id. 44749994),
circunstância que afasta a ocorrência da prescrição
.

E p
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica”

(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
851.126/RJ, DJe de 18/3/2022).

N
esse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal (REsp n. 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 11/3/2010.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021; AgInt no REsp n. 1.796.684/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.102.840/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

[...
]

IV - Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. Nesse sentido: REsp 1.769.896/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no AREsp 1.304.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021)

C
onsiderando que
a
contagem
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a
pretensão de
execução do crédito tributário,
nos termos do
art. 174 do CTN,
teve início no dia 18/10/2019
,
não há que se cogitar
d
a ocorrência da prescrição e, por conseguinte,
d
a ilegalidade do protesto da
CDA nº 8311275,
registrado no
dia
12/03/2020 (id. 38746040, pág. 35).

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)